Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600264-79.2024.6.16.0128
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
09/12/2025
Número: 0600264-79.2024.6.16.0128

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 30/01/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600264-79.2024.6.16.0128, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na peça
inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, e condenou Alex Antonio Cavalcante pela prática da conduta vedada prevista no
artigo 73, inciso V, § 4º, da Lei nº 9.504/97, devendo proceder o pagamento de multa no importe de
6.000 (seis mil) UFIR, proporcional à gravidade da espécie; e por outro lado, absolveu o investigado
Alex Antonio Cavalcante em relação à imputação de abuso de poder político prevista no art. 22 da
Lei Complementar n. 64/1990. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta por Roberto Kimio
Kabayashi em face de Alex Antonio Cavalcante, alegando em síntese, Abuso do poder político em
benefício de candidato, nos termos do artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90. Nomeação e
readaptação de vantagens de servidores públicos na circunscrição do pleito, nos três meses que o
antecedem e até a posse dos eleitos, sem se enquadrar nas ressalvas impostas pelas alíneas do
artigo 73, inciso V da Lei n. 9.504/97. Asseverado credenciamento e contratação irregular de
prestadores de serviços de pedreiro, servente de pedreiro, pintor, eletricista, prestadores de
serviços de operadores de máquina, além de contratações secretas, tudo em período eleitoral.
Ainda alegada a contratação irregular de servidor público e concessão irregular de gratificação à
servidora pública). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROBERTO KIMIO KABAYASHI (RECORRENTE)
LUCIANA BORGES MANICA (ADVOGADO)
EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDO MENEGAT (ADVOGADO)
ALEX ANTONIO CAVALCANTE (RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
ALEX ANTONIO CAVALCANTE (RECORRIDO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)

ROBERTO KIMIO KABAYASHI (RECORRIDO)
EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS (ADVOGADO)
LUCIANA BORGES MANICA (ADVOGADO)
FERNANDO MENEGAT (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44806726
08/12/2025
18:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44806726 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032746200000043743705
Número do documento: 25120818032746200000043743705
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:51:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.777
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600264-
79.2024.6.16.0128 – Brasilândia do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ALEX ANTONIO CAVALCANTE
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
RECORRENTE: ROBERTO KIMIO KABAYASHI
ADVOGADO: LUCIANA BORGES MANICA - OAB/PR69780
ADVOGADO: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - OAB/PR57569
ADVOGADO: FERNANDO MENEGAT - OAB/PR58539
RECORRIDO: ROBERTO KIMIO KABAYASHI
ADVOGADO: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - OAB/PR57569
ADVOGADO: LUCIANA BORGES MANICA - OAB/PR69780
ADVOGADO: FERNANDO MENEGAT - OAB/PR58539
RECORRIDO: ALEX ANTONIO CAVALCANTE
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
AIJE.
ELEIÇÕES
2024.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
VICE-
PREFEITO. DECADÊNCIA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE) ajuizada contra candidato a prefeito
reeleito, com pedidos de cassação de

Num. 44806726 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032746200000043743705
Número do documento: 25120818032746200000043743705
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:51:51
registro
ou
diploma,
condenação
a
inelegibilidade e imposição de multa por
conduta vedada.
2. Sentença de primeira instância julgou
procedente em parte a ação quanto à
conduta vedada, com fixação de multa,
rejeitando os demais pedidos.
3. Interposição de recursos por ambas as
partes, com o investigante insistindo nas
alegações de abuso de poder político e
econômico e
o
investigado
buscando
afastar a configuração de conduta vedada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a não integração do candidato a
vice-prefeito no polo passivo da AIJE, que
visa à cassação do diploma do titular,
implica nulidade da sentença por ausência
de litisconsórcio passivo necessário e, de
consequência,
a
extinção
do
feito,
considerando o prazo decadencial para
emenda à inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A formação do litisconsórcio passivo
necessário entre o titular e o vice da chapa
majoritária é imperativa em ações que
visam à cassação de registro, diploma ou
mandato, conforme Súmula 38 do TSE.
6. A não inclusão oportuna do candidato a
vice-prefeito no polo passivo acarreta a
nulidade
da
sentença e,
dada
a
impossibilidade de correção após o prazo
decadencial, escoado com a diplomação
dos eleitos, impede a emenda à petição
inicial.
7. A matéria relativa à formação do
litisconsórcio
passivo
necessário,
por
envolver a legitimidade, é de ordem pública
e pode ser conhecida a qualquer tempo e
grau de jurisdição, não estando sujeita à
preclusão.

Num. 44806726 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032746200000043743705
Número do documento: 25120818032746200000043743705
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:51:51
8. As questões processuais devem ser
resolvidas antes da análise de mérito, por
ocasião do saneamento da demanda. Não é
admissível que, em se tratando de chapa
eleita, o processo prossiga apenas contra o
prefeito, a fim de, eventualmente, caso
procedente, aplicar-lhe apenas as sanções
de
natureza
pessoal
(multa
e
inelegibilidade). Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e, identificado de
ofício
vício
processual
insanável,
declarada a nulidade da sentença e extinto
o feito, com resolução do mérito, ao
fundamento da decadência, ante à não
formação oportuna do litisconsórcio passivo
necessário.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
citação do candidato a vice-prefeito em
AIJE que visa à cassação do diploma do
titular, tendo sido a chapa eleita, implica
nulidade do processo por ausência de
litisconsórcio passivo necessário. 2. A
impossibilidade de emenda à inicial após a
diplomação dos eleitos, devido ao decurso
do prazo decadencial, impede a correção
do vício.
_________
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Lei
4737/65, art. 91.
Jurisprudência Relevante Citada: Súmulas
TSE 38 e 62; TSE, AgR-AI 36467/RS, Rel.
Min. Admar Gonzaga, publ. 09/04/2018;
TRE-PE, REl 060033095, rel. Des. Karina
Albuquerque Aragão de Amorim, publ.
07/07/2025; TRE-PR, REl 060059563, rel.
Des. Claudia Cristina Cristofani, publ.
01/07/2025; TRE-PI, Rp 060001687, rel.
Des.
Edson
Alves
da
Silva,
publ.
11/06/2025;
TRE-PR,
REl
na
AIJE
060078503, rel. Des. Eleitoral José Rodrigo
Sade, publ. 04/08/2025; TSE, REspEl
060046281/RN, rel. Min. Kassio Nunes
Marques
(dec.
monocrática),
publ.

Num. 44806726 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032746200000043743705
Número do documento: 25120818032746200000043743705
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:51:51
03/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos e, declarou a nulidade da sentença,
com extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/12/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de ação de investigação judicial eleitoral - AIJE - ajuizada por Roberto Kimio
Kabayashi, candidato a prefeito, em face de Alex Antonio Cavalcante, candidato a prefeito que
restou reeleito, sob a alegação de abuso do poder político e nomeação e readaptação de
vantagens de servidores públicos (id. 44362897).
Por sentença (id. 44363046), o juízo a quo julgou parcialmente procedente a ação para condenar
o investigado pela prática da conduta vedada, impondo multa de 6.000 UFIR, e absolver em
relação à imputação de abuso de poder político.
Inconformado, Roberto Kimio Kabayashi recorreu (id. 44363051), aduzindo em síntese, que: (i)
houve promoção de credenciamento voltado à contratação de 27 pedreiros, serventes, pintores e
eletricistas por meio de pessoas jurídicas unipessoais, sem licitação, sem caráter emergencial,,
sem justificativa, sem objeto definido, sem publicidade, com valores vultosos e em período
eleitoral, totalizando despesa de R$ 836.839,84; (ii) as contratações ocorreram com desvio de
finalidade, já que direcionadas a empreendedores individuais, em detrimento da contratação de
servidores por tempo determinado, invocando o artigo 37, IX, da CF; (iii) houve credenciamento
voltado à contratação irregular (sem licitação) de operadores de máquina em período eleitoral,
sem justificativa e sem publicidade, totalizando despesa de R$ 167.300,00; (iv) houve
contratações secretas no valor total de R$ 5.458.962,85, realizadas em período eleitoral, sem
justificativa e sem publicidade, com extensão das despesas até o próximo mandato; (v) houve
contratação irregular de servidora em cargo de provimento efetivo em virtude de aprovação em
concurso público; (vi) houve concessão irregular de gratificação à servidora em virtude da
designação para função de Coordenadora Pedagógica. Pede, ao final que os pedidos autorais
sejam julgados integralmente procedentes.
Inconformado, o investigado Alex Antônio Cavalcante recorreu (id. 44363055), aduzindo, em
síntese, que: (i) o credenciamento é chamamento público e não contratação imediata; (ii) sua
finalidade é organizar cadastro de fornecedores habilitados, promovendo planejamento,

Num. 44806726 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032746200000043743705
Número do documento: 25120818032746200000043743705
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:51:51
eficiência, transparência e continuidade dos serviços; (iii) editais seguiram rigorosamente a Lei de
Licitações e os princípios da publicidade, isonomia e competitividade; (iv) se trata de prática
consolidada no município desde 2013, com finalidade administrativa; (v) o credenciamento é
prática consolidada no município desde 2013 e tem finalidade administrativa, para atender às
necessidades do município; (vi) não houve vínculo empregatício nem contratação de mão de obra
subordinada; (vii) serviços prestados eram eventuais, não contínuos; (viii) a legislação não proíbe
credenciamentos se observados legalidade e princípios administrativos; (ix) p rocedimento foi ato
de planejamento, sem contratações ou despesas automáticas. Pede, ao final, a reforma integral
da sentença, para julgar improcedente a AIJE, afastando a penalidade aplicada ao investigado e
para que, caso não seja entendido dessa forma, a multa imposta seja reduzida ao mínimo legal,
considerando a ausência de gravidade nos atos praticados e a regularidade do credenciamento.
Contrarrazões do investigado (id. 44363057), sem preliminares, pelo não provimento.
Contrarrazões do Ministério Público Eleitoral (id. 44363059), sem preliminares, pelo não
provimento do recurso de Alex Antônio Cavalcante e pelo provimento do recurso de Roberto
Kimio Kabayashi, para condenar o investigado.
Contrarrazões pelo investigante (id. 44363068), pelo não conhecimento do recurso e,
sucessivamente, pelo seu improvimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
do Recurso Eleitoral interposto por Roberto Kimio Kabayashi e pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto por Alex Antônio Cavalcante (id. 44392466).
Durante o início da análise do recurso, identificou-se possível causa de vício processual
insanável, sendo determinada a intimação das partes para manifestarem-se quanto à falta de
inclusão do candidato a vice-prefeito no polo passivo da demanda, indicando-se as previsões
contidas no artigo 91 da Lei das Eleições e na Súmula TSE 38 (id. 44715600).
Roberto Kimio Kabayashi manifestou-se (id. 44723762) pela não incidência da Súmula TSE 38
em virtude de ausência de alegação pela defesa ou, subsidiariamente, pela manutenção da pena
de multa.
Alex Antonio Cavalcante manifestou-se (id. 44725819) requerendo a extinção do feito pela não
formação oportuna do litisconsórcio passivo necessário.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 44744809) pelo acolhimento parcial da
preliminar suscitada de ofício por este relator, extinguindo-se o feito, sem resolução de mérito,
quanto ao pedido de cassação de diploma, mas mantendo-se a sentença no tocante à multa
aplicada ao investigado Alex pela prática de conduta vedada.
É o relatório.

Num. 44806726 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032746200000043743705
Número do documento: 25120818032746200000043743705
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:51:51
VOTO
Admissibilidade
Os recursos são tempestivos, eis que a intimação da sentença foi publicada no dia 17/12/2024
(id. 44363052) e as razões foram protocoladas nos dias 18/12/2024 (investigante, id. 44363051)
e 21/12/2024 (investigado, id. 44363055), não se olvidando que os prazos processuais estiveram
suspensos no período de 20/12/2024 a 20/01/2025 (id. 44363060).
O investigado apresentou suas contrarrazões espontaneamente em 21/12/2024 (id. 44363057),
antes mesmo de ser intimado do recurso contrário, tempestivamente portanto.
Intimado em 24/01/2025, sexta-feira (id. 44363065), o investigante protocolou suas contrarrazões
em 29/01/2025, quarta-feira (id. 44363068), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o investigante contra a procedência apenas parcial da demanda. Alega, em síntese,
que é robusta a prova de atos que configuram abuso de poder político e econômico, referindo-se
a dois fatos: (i) contratação sem justificativa, sem urgência, sem publicidade e sem objeto definido
de dezenas de pessoas jurídicas locais, algumas das quais unipessoais e recém-constituídas,
orientadas pessoalmente pelo prefeito-investigado, em valores vultosos, nos três meses
anteriores ao pleito eleitoral; e (ii) nomeação de servidor e concessão de gratificação no período
posterior a 06/04/2024.
Por sua vez, o investigado insurge-se contra sua condenação pela prática de conduta vedada,
alegando a legalidade do credenciamento e a ausência de ilícito eleitoral.
De ofício, este relator levantou questão processual relevante, atinente à não integração do
candidato a vice-prefeito no polo passivo da demanda.
Por conter matéria prejudicial, passa-se, de plano, à análise dessa questão em sede preliminar.
Litisconsórcio passivo necessário
Como relatado, foi ajuizada na origem AIJE contra Alex Antonio Cavalcante, então candidato a
prefeito, ora reeleito, com pedidos de cassação de registro ou diploma, condenação a
inelegibilidade por oito anos e imposição de multa pela prática de conduta vedada. Desses, a
ação foi julgada procedente quanto à conduta vedada, com fixação da multa em 6.000 UFIR,
sendo rejeitados os demais pedidos.
Ocorre, todavia, que Alex Antonio Cavalcante foi candidato a prefeito e elegeu-se. Por isso,
qualquer demanda que vise retirá-lo da disputa eleitoral exige que o candidato a vice-prefeito pela
mesma chapa seja integrado à demanda.
Esse entendimento decorre da lógica instaurada pelo artigo 91 da Lei 4737/65 - Código Eleitoral -,

Num. 44806726 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032746200000043743705
Número do documento: 25120818032746200000043743705
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:51:51
que tem o seguinte teor:
Art. 91. O registro de candidatos a presidente e vice-presidente, governador e vice-
governador, ou prefeito e vice-prefeito, far-se-á sempre em chapa única e indivisível, ainda
que resulte a indicação de aliança de partidos.
§ 1º O registro de candidatos a senador far-se-á com o do suplente partidário.
§ 2º Nos Territórios far-se-á o registro do candidato a deputado com o do suplente.
§ 3º É facultado aos partidos políticos celebrar coligações no registro de candidatos às eleições
majoritárias. (Incluído pela Lei nº 14.211, de 2021)
[não destacado no original]
A questão encontra-se absolutamente pacificada no âmbito do TSE, que inclusive já a integrou à
sua Súmula, no Enunciado 38:
Súmula-TSE nº 38
Nas ações que visem à cassação de registro, diploma ou mandato, há litisconsórcio passivo
necessário entre o titular e o respectivo vice da chapa majoritária.
Essa orientação é aplicada pacificamente no âmbito do TSE:
(...)
2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que "há litisconsórcio passivo
necessário entre titular e vice da chapa majoritária nas ações eleitorais que possam implicar a
cassação do registro ou do diploma. Precedentes." (AgR-REspe 7848-84, rel. Min. José de
Castro Meira, DJe de 24.6.2013).
3. Afigura-se descabida e manifestamente improcedente a pretensão da agravante de discutir a
validade do enunciado do verbete sumular 38 do Tribunal Superior Eleitoral, o qual preconiza tal
orientação quanto ao litisconsórcio, uma vez que, ainda que o vice, integrante da chapa
majoritária, não seja responsável ou autor da infração eleitoral, é exigível, na condição de sujeito
de direitos, que ele figure na relação processual com o prefeito demandado, como há muito
decidido por este Tribunal.
(...) [TSE, AgR-AI 36467/RS, rel. Min. Admar Gonzaga, publ. 09/04/2018]
Nos Regionais também não há dissenso quanto à matéria:
(...)
8. Reconhecida, de ofício, questão prejudicial de mérito: a ausência do vice–prefeito eleito no
polo passivo da ação, em contrariedade ao entendimento consolidado na Súmula nº 38 do TSE,
que impõe litisconsórcio passivo necessário entre prefeito e vice–prefeito nas ações que visem à
cassação de diploma, registro ou mandato.
9. A indivisibilidade da chapa majoritária, prevista no art. 91 do Código Eleitoral, impõe a
formação de relação jurídica unitária, na qual ambos os eleitos devem figurar no polo passivo
para que se preserve o contraditório e a ampla defesa, pois eventual sanção de cassação
alcança toda a chapa.
10. Não cabe, após a diplomação, a regularização da petição inicial por inclusão do litisconsorte
necessário, pois se operou a decadência do direito de ação, conforme entendimento pacífico do
TSE, vedando o aditamento da inicial para tanto.

Num. 44806726 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032746200000043743705
Número do documento: 25120818032746200000043743705
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:51:51
11. Não se aplica à hipótese o precedente do TSE que dispensa o litisconsórcio em ações nas
quais não há imputação direta de conduta ao vice–prefeito, pois, tratando–se de chapa
majoritária eleita, a eventual cassação da prefeita acarretaria efeitos sobre o vice, que também
perderia seu mandato.
12. O vício de ausência de litisconsórcio passivo necessário contamina toda a relação
processual, tornando inócua a análise de nulidades e do mérito suscitadas no recurso.
(...) [TRE-PE, REl 060033095, rel. Des. Karina Albuquerque Aragão de Amorim, publ.
07/07/2025]
(...)
4. A eventual procedência da AIJE implica na cassação do registro ou diploma não só do titular
da chapa eleita, mas também do respectivo vice (art. 91, "caput", do Código Eleitoral).
5. O Tribunal Superior Eleitoral consolidou o entendimento expresso na Súmula 38 para dispor
que: "Nas ações que visem à cassação de registro, diploma ou mandato, há litisconsórcio
passivo necessário entre o titular e o respectivo vice da chapa majoritária", garantindo–lhe o
contraditório e a ampla defesa.
6. A correção do polo passivo com a integração dos litisconsortes necessários está limitada ao
lapso temporal para o ajuizamento desse tipo de demanda que, conforme entendimento
consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral, deve ocorrer até a data da diplomação dos eleitos.
7. Muito embora a demanda tenha sido tempestivamente ajuizada, a diplomação dos eleitos já
ocorreu, o que impede a inclusão do litisconsorte passivo necessário no atual momento
processual, quando ultrapassada a data da diplomação, razão pela qual deve ser reconhecida a
decadência.
(...) [TRE-PR, REl 060059563, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, publ. 01/07/2025]
(...)
6. O art. 114 do CPC estabelece que o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou
pela natureza da relação jurídica controvertida, quando a eficácia da sentença depender da
presença de todos os litisconsortes.
7. A jurisprudência do TSE, consubstanciada na Súmula nº 38, é firme no sentido da existência
de litisconsórcio passivo necessário entre os integrantes da chapa majoritária em ações que
visem à cassação de registro, diploma ou mandato.
8. Assim, ainda que o candidato a vice–prefeito não estivesse formalmente identificado no
momento da propositura da ação, o pedido expresso de cassação atrai a exigência de formação
do litisconsórcio necessário com o vice, cuja ausência implica decadência do direito.
9. Conforme precedente do TRE–PI, reconhecida a ausência do litisconsorte necessário e
escoado o prazo de ajuizamento da ação, não é possível emendar a inicial após a diplomação.
10. A jurisprudência invocada pelo recorrente não se aplica ao caso concreto, por tratar de
ações contra outros agentes públicos, e não de membros da chapa majoritária.
(...) [TRE-PI, Rp 060001687, rel. Des. Edson Alves da Silva, publ. 11/06/2025]
Portanto, a não inclusão oportuna do candidato a vice-prefeito no polo passivo é causa suficiente
para que se reconheça a nulidade da sentença e, constatado o decurso do prazo decadencial,
escoado por ocasião da diplomação dos eleitos, já não é mais possível a correção pela via da
emenda à petição inicial. Em decorrência, é o caso de declarar a nulidade da sentença e extinguir
o feito, com resolução do mérito, ao fundamento da decadência.

Num. 44806726 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032746200000043743705
Número do documento: 25120818032746200000043743705
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:51:51
Em recente julgado, de minha relatoria, esta Corte reafirmou esse entendimento:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AIJE. ELEIÇÕES 2024. LITISCONSÓRCIO
PASSIVO NECESSÁRIO. DECADÊNCIA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) ajuizada por Comissão Provisória do Partido
Progressista contra coligação, candidato a prefeito e outros, por captação ilícita de sufrágio e
abuso de poder econômico.
2. Sentença de primeira instância julgou improcedente a ação em relação a uma das
investigadas e procedente em relação aos demais, aplicando multas, cassação de diploma e
declaração de inelegibilidade.
3. Recorrentes alegam, preliminarmente, a não formação de litisconsórcio passivo necessário
ante a ausência do candidato a vice–prefeito no polo passivo e, no mérito, a inexistência de
prova dos ilícitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de citação do candidato a
vice–prefeito na AIJE, em que se busca a cassação do diploma do titular, implica a nulidade do
processo por ausência de litisconsórcio passivo necessário, considerando o prazo decadencial
para emenda à inicial; e (ii) se a citação da coligação supre a necessidade de citação individual
do candidato a vice–prefeito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A formação do litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o vice da chapa majoritária é
imperativa em ações que visam à cassação de registro, diploma ou mandato, conforme Súmula
38 do TSE.
6. A não inclusão oportuna do candidato a vice–prefeito no polo passivo acarreta a nulidade da
sentença, e a impossibilidade de correção após o prazo decadencial, escoado com a diplomação
dos eleitos, impede a emenda à petição inicial.
7. A citação da coligação não supre a necessidade de citação individual do candidato a
vice–prefeito, pois cada um possui direitos e responsabilidades distintos no processo eleitoral.
8. A matéria relativa à formação do litisconsórcio passivo necessário, por envolver a
legitimidade, é de ordem pública e pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição,
não estando sujeita à preclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido para declarar a nulidade da sentença e extinguir o feito, com resolução do
mérito, ao fundamento da decadência.
Tese de julgamento: 1. A ausência de citação do candidato a vice–prefeito em AIJE que visa à
cassação do diploma do titular implica nulidade do processo por ausência de litisconsórcio
passivo necessário. 2. A impossibilidade de emenda à inicial após a diplomação dos eleitos,
devido ao decurso do prazo decadencial, impede a correção do vício. 3. A citação da coligação
não supre a necessidade de citação individual do candidato a vice–prefeito.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 4737/65, art. 91; CPC, arts. 277, 278, 282, § 1º, 114.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR–AI 36467/RS, Rel. Min. Admar Gonzaga, publ.
09/04/2018; TRE–PE, REl 060033095, rel. Des. Karina Albuquerque Aragão de Amorim, publ.
07/07/2025; TRE–PR, REl 060059563, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, publ. 01/07/2025;
TRE–PI, Rp 060001687, rel. Des. Edson Alves da Silva, publ. 11/06/2025.

Num. 44806726 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032746200000043743705
Número do documento: 25120818032746200000043743705
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:51:51
[TRE-PR, REl na AIJE 060078503, rel. Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, publ. 04/08/2025]
Ainda, registra-se que a questão processual sob análise deve ser aferida,
necessariamente, antes do julgamento do mérito. Não há sentido em avaliar se seria o caso de
se aplicar apenas a multa para, a partir daí, avaliar se o litisconsórcio passivo é ou não
necessário. Não é com base no resultado do julgamento que se afere a legitimidade passiva,
devendo ser corretamente formado o polo passivo antes de se iniciar o julgamento de mérito - o
que deveria ter ocorrido por ocasião do saneamento do feito.
Visando afastar eventual uso da má formação do polo passivo como mecanismo para elidir a
imposição de sanções pessoais, o TSE construiu jurisprudencialmente a possibilidade de se
desconsiderar a Súmula 38 nas hipóteses em que a chapa não foi eleita. No sentido:
(...)
1. Recursos eleitorais que discutem sentença de procedência parcial em ação de investigação
judicial eleitoral com base em captação ilícita de sufrágio cumulada com abuso de poder
econômico e abuso de poder político.
Previamente
-
Prejudicial de decadência do direito de ação por suposta inobservância
ao litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o vice da chapa majoritária
2. No âmbito das ações cassatórias (AIME, AIJE, RCED e Representações Especiais com
base nos arts. 30-A, 41-A e 73 da Lei n.º 9.504/97), o Tribunal Superior Eleitoral consolidou
entendimento no sentido da existência de litisconsórcio passivo necessário entre o titular
e o vice da chapa majoritária, já que eventual procedência do pedido tem o condão de atingir a
esfera jurídica de ambos os candidatos, em decorrência da unicidade e indivisibilidade da
nominata lançada no pleito majoritário (Agravo de Instrumento nº 36467, rel. Min. Admar
Gonzaga, DJE 09/04/2018). Disso decorre que, se não for promovida a citação de todos os
litisconsortes dentro do prazo para o ajuizamento da demanda, caracterizar-se-á a decadência
do direito de ação, a ensejar a extinção do feito com resolução de mérito. A citada jurisprudência
restou cristalizada na Súmula n.º 38 do TSE, nos seguintes termos: "Nas ações que visem à
cassação de registro, diploma ou mandato, há litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o
respectivo vice da chapa majoritária".
3. Não obstante essa compreensão, a Corte Superior Eleitoral afasta a incidência da
Súmula 38 sempre que a procedência do pedido veiculado na ação eleitoral não permitir a
cassação de registro/diploma, mas somente a multa/inelegibilidade, penalidades de caráter
pessoal, em virtude de a chapa majoritária não ter sido eleita (TSE, Agravo de Instrumento
nº 51853, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 06/03/2020).
4. No caso sob exame, uma vez que os fatos narrados na peça inicial não indicaram a
participação do candidato a vice-prefeito nos supostos ilícitos cometidos no contexto da eleição
municipal realizada em Caiçara do Norte no ano de 2020, tornou-se despicienda a sua inclusão
no polo passivo desta ação eleitoral, porquanto ser incabível a sua responsabilização no que
tange aos eventos aqui apurados, por remanescer a possibilidade de cominação de sanções de
caráter estritamente pessoal (multa e inelegibilidade), além de não ser viável, como dito, a
aplicação da sanção de cassação do registro/diploma, diante do revés da chapa majoritária pela
qual concorreu no pleito municipal, nos moldes da orientação firmada pelo Tribunal Superior
Eleitoral. Diante desse cenário, não incidindo na espécie o verbete sumular n.º 38 do TSE, ante
a derrota da chapa majoritária integrada pelo candidato suplicante, é de rigor a rejeição da

Num. 44806726 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032746200000043743705
Número do documento: 25120818032746200000043743705
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:51:51
prejudicial de decadência do direito de ação suscitada no apelo por ele interposto.
(...)
O Relator afastou a incidência do enunciado n. 38 da Súmula desta Corte Superior - segundo o
qual nas ações que visem à cassação de registro, diploma ou mandato,
há litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o respectivo vice da chapa majoritária - ao
fundamento de que a AIJE foi ajuizada após a divulgação do resultado do pleito, momento
no qual se tinha conhecimento de que a chapa majoritária da qual o primeiro recorrente
era titular não havia sido eleita, tornando inviável a imposição da penalidade de cassação
do diploma, a qual atingiria o candidato ao cargo de vice-prefeito.
Consignou que, nessas específicas circunstâncias, quando somente é possível a aplicação das
penas de multa e de inelegibilidade, as quais têm caráter pessoal, torna-se prescindível a
inclusão do vice no polo passivo da presente demanda (ID 158552981).
No ponto, é de se reconhecer que o acórdão regional decidiu acertadamente ao afastar os
termos do disposto no enunciado n. 38 da Súmula do TSE, porquanto a jurisprudência desta
Corte adota a orientação de que esse direcionamento não pode ser utilizado com subterfúgio
para a indevida extinção de demandas eleitorais, notadamente quando a chapa impugnada
não tenha sido eleita, não havendo, por esse motivo, prejuízo à eficácia da sentença
condenatória - a qual impõe unicamente sanções pessoais aos responsáveis - tampouco ao
direito do vice-prefeito, cuja esfera jurídica de interesses não é alcançada pela condenação
(AgR-AI n. 0000518-53.2016.6.10.0030/MA, ministro Sérgio Silveira Banhos, DJe de 6 de março
de 2020).
(...) [TSE, REspEl 060046281/RN, rel. Min. Kassio Nunes Marques (dec. monocrática), publ.
03/10/2024, não destacado no original]
Tendo a chapa encabeçada pelo investigado sido eleita, a falta de integração do candidato a vice-
prefeito no polo passivo conduz à inviabilidade de apreciação de quaisquer pedidos - mesmo
porque a parte se defende dos fatos que lhe são imputados e não dos pedidos que foram
formulados pela parte, na plena acepção da Súmula TSE 62, segundo a qual "Os limites do
pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e não pela
capitulação legal atribuída pelo autor."
Anota-se, exclusivamente para fins de prequestionamento, que a correta formação do polo
passivo nos casos de litisconsórcio passivo necessário, por tratar do instituto da legitimidade,
configura matéria de ordem pública, que pode ser conhecida a qualquer tempo e em qualquer
grau de jurisdição, não estando sujeita à preclusão nem à convalidação. Por isso, a invocação
pelo investigante de suposta preclusão pela não invocação oportuna pela defesa não afasta a
necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário e, tampouco, o poder-dever deste
órgão julgador em identificar a falha processual e aplicar as consequências previstas na
legislação.

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO dos recursos e, identificando de ofício
vício processual insanável, DECLARO a nulidade da sentença e EXTINGO o feito, com resolução
do mérito, ao fundamento da decadência, ante à não formação oportuna do litisconsórcio passivo

Num. 44806726 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032746200000043743705
Número do documento: 25120818032746200000043743705
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:51:51
necessário.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600264-79.2024.6.16.0128 - Brasilândia do Sul - PARANÁ - RELATOR DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTE: ALEX ANTONIO CAVALCANTE - Advogados do RECORRENTE:
ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, ALEXANDRE TOLFO FILHO - PR123587, JULIANO
GREGORIO DA SILVA - PR78921, VALDECIR ROMAO JUNIOR - PR85615, ERICA PINA DO
CARMO
DE
SOUZA
-
PR92384
- RECORRENTE:
ROBERTO
KIMIO
KABAYASHI
-
Advogados do RECORRENTE: LUCIANA BORGES MANICA - PR69780, EDUARDO HENRIQUE
FERRAZ MARTINS - PR57569, FERNANDO MENEGAT - PR58539 - RECORRIDO: ROBERTO
KIMIO KABAYASHI - Advogados do RECORRIDO: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS -
PR57569, LUCIANA BORGES MANICA - PR69780, FERNANDO MENEGAT - PR58539 -
RECORRIDO: ALEX ANTONIO CAVALCANTE - Advogados do RECORRIDO: ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A, VALDECIR ROMAO JUNIOR - PR85615, ALEXANDRE TOLFO FILHO -
PR123587, ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - PR92384, JULIANO GREGORIO DA SILVA -
PR78921
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos e, declarou a nulidade da sentença, com extinção do
feito com resolução do mérito, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 03.12.2025.